Tribunal: TJSP
Processo: 1090017-90.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-29
Data de publicação: 2023-10-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. APLICAÇÃO DO CDC. Sentença de procedência. Apelo da concessionária. Danos em bens dos segurados pela autora causada por descarga elétrica. Afastadas as preliminares de incompetência territorial e cerceamento de defesa. Desnecessidade de requerimento administrativo (Art. 5o, XXXV, CF). Responsabilidade objetiva da

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. APLICAÇÃO DO CDC. Sentença de procedência. Apelo da concessionária. Danos em bens dos segurados pela autora causada por descarga elétrica. Afastadas as preliminares de incompetência territorial e cerceamento de defesa. Desnecessidade de requerimento administrativo (Art. 5o, XXXV, CF). Responsabilidade objetiva da concessionária ré. (art. 37, § 6o, CF). Aplicação do CDC. Excludentes de responsabilidade não demonstradas (art. 14, § 3.o, CDC). Ré que não se desincumbiu do ônus de comprovar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito da autora (art. 373, II, CPC). Desnecessidade de prova pericial. Existência de nexo de causalidade entre a conduta da ré e os danos verificados. Dever de proteção do consumidor inerente à atividade econômica desenvolvida pela concessionária ré. Honorários advocatícios majorados para o mínimo previsto pela Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil, nos termos do art. 85, § 8o-A, do CPC/2015. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.